Tribunal: TJSP
Processo: 1022574-58.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO CANCELADO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR EMBARGADA
- Ação de reparação de danos morais e materiais – Autor que é beneficiário do INSS e firmou empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário – Benefício cancelado em razão de decisão C. STF que

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO CANCELADO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR EMBARGADA
- Ação de reparação de danos morais e materiais – Autor que é beneficiário do INSS e firmou empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário – Benefício cancelado em razão de decisão C. STF que considerou inviável o recálculo do valor da aposentadoria por meio da chamada "Desaposentação", a qual deixou de existir, sendo canceladas todas as que foram concedidas – Medida que implicou em retenção pelo INSS de parte do valor do benefício do autor e impediu o banco de descontar as parcelas do empréstimo em folha – Descontos efetivados em conta corrente – Ausência de ilegalidade – Autor que tinha conhecimento da decisão de cancelamento do benefício e optou por aguardar a sua efetividade – Dever do autor de manter a regularidade do pagamento das parcelas do empréstimo firmado com o réu, o que não ocorreu - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.